Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-88.2025.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800424-88.2025.8.14.0059

RECORRENTE: DALILA FARIAS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP. A defesa requer a impronúncia da acusada por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da legítima defesa ou a revogação da prisão preventiva. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de recurso em sentido estrito; (ii) saber se a prova constante dos autos autoriza a pronúncia da recorrente; (iii) saber se é possível o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso em sentido estrito não comporta conhecimento quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 581, do CPP, sendo incabível a análise da matéria pela via eleita, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

4. A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. No caso, o laudo pericial e os depoimentos colhidos em juízo apontam de forma coerente a ocorrência do fato e a provável autoria por parte da recorrente.

5. “A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 581.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001111-73.2007.8.14.0045, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/07/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000870-57.2010.8.14.0025, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Dalila Farias de Souza, inconformada com os termos da decisão que a pronunciou ao tribunal do júri como incursa nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (ID 31203270), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a impronúncia da recorrente, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da legítima defesa ou pela revogação da prisão preventiva sem ou com substituição por medidas cautelares diversas (ID 31203275).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 31203278).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão recorrida (ID 31203282).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo improvimento do recurso (ID 32003901).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço, exceto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, matéria que não consta no rol taxativo do artigo 581, do CPP, sendo patente a inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Corte de Justiça, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA. Nesses termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. (...). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. (...) a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser analisada no âmbito de Recurso em Sentido Estrito, já que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB, devendo ser manejado em sede de habeas corpus, razão pela qual não é possível conhecer do recurso quanto a este pedido. (...) (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001111-73.2007.8.14.0045, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/07/2024)

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CPB). (...) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 581 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O pedido de revogação da prisão preventiva não está entre as hipóteses previstas no art. 581 do CPP, sendo, portanto, via inadequada para tal pleito, devendo ser manejado por intermédio de habeas corpus. (..) (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000870-57.2010.8.14.0025, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024)

No mérito da parte conhecida, resta a ser apreciado o pleito de impronúncia, bem como o pedido de absolvição sumária pela alegada legítima defesa.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

No caso, o conjunto amealhado é suficiente para demonstrar a plausibilidade da imputação, afastando a tese de impronúncia por ausência de lastro mínimo probatório.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo atendimento médico realizado na vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve ferimento extenso, com cerca de 10 (dez) centímetros, em região retroangular esquerda, produzido por instrumento perfurocortante, compatível com golpe de faca (páginas 14-19, do ID 31203202).

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre a recorrente, a partir do conjunto formado pelos depoimentos colhidos em juízo, pelas informações prestadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como pelas declarações da vítima e da própria acusada, que admite ter desferido golpes, ainda que busque justificá-los sob a ótica defensiva.

As testemunhas ouvidas confirmaram, em linhas gerais, que acusada e vítima estavam juntas, consumindo bebida alcoólica e entorpecentes, quando se iniciou discussão relacionada à quantia destinada à compra de drogas, a qual evoluiu para agressões físicas e culminou com os golpes de faca desferidos pela recorrente contra a vítima, sendo a acusada localizada logo após os fatos, ainda em posse de arma branca (ID’s 31203254 e 31203265 / 31203268).

De modo sintético, extrai-se desse conjunto que, após o desentendimento, a acusada passou a agir de forma ofensiva, munida de arma branca, atingindo a vítima em região corporal sensível, o que é suficiente para sustentar, nesta fase processual, a existência de indícios de autoria e de dolo.

Tal contexto fragiliza a tese de legítima defesa, pois não revela, de forma incontroversa, reação necessária, imediata e proporcional a agressão injusta atual ou iminente.

Assim, ausente prova clara e induvidosa da excludente de ilicitude, é inviável o reconhecimento da absolvição nesta etapa procedimental. A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026